Tribunal: CARF
Processo: 15374.909422/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15374.909422/2009-18
ACÓRDÃO
1001-003.426 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
STE - SUL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
DCOMP. IRRF. PAGAMENTO INDEVIDO. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS
DIVERSOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N. 143. NÃO DEMONSTRAÇÃO
INDÉBITO.
Na esteira da jurisprudência administrativa, a comprovação do direito
creditório pleiteado, que deu azo ao pedido de compensação de Imposto
de Renda Retido na Fonte-IRRF, não se limita aos comprovantes de
recolhimento/retenção por parte da fonte pagadora, impondo sejam
acolhidos outros documentos que se prestam a tanto, limitando-se as
compensações, no entanto, ao limite do crédito reconhecido. A
compensação levada a efeito pelo contribuinte extingue o crédito
tributário, nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN, conquanto que
observados os requisitos legais inscritos na legislação de regência,
notadamente artigo 74 da Lei no 9.430/1996, especialmente a
comprovação da liquidez e certeza do crédito pretendido, lastro da
declaração de compensação, o que não se vislumbra na hipótese dos
autos, sobretudo após diligência determinada por este Colegiado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 11 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.426 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.909422/2009-18
2
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcio Avito Ribeiro Faria, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Raimundo Pires de Santana Filho, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo
Henrique Magalhães de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
STE - SUL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A., contribuinte, pessoa jurídica de direito
privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe,
apresentou DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, objeto de PER/DCOMP no
06694.64765.070705.1.3.046174, de e-fls. 67/71, para fins de compensação de débito de COFINS,
no montante de R$ 24.950,83, com crédito decorrente de pagamento a maior de IRRF (1708),
efetuado em 17/03/2004, no valor original declarado de R$ 24.201,11, conforme peça inaugural
do feito e demais documentos que instruem o processo.
Em Despacho Decisório, de fls. 63/65, da DRF no Rio de Janeiro/RJ, a autoridade
fazendária não reconheceu o direito creditório pleiteado, não homologando, por conseguinte, as
compensações declaradas, determinando, ainda, a cobrança dos respectivos débitos confessados.
Com mais especificidade, entendeu aquela autoridade fiscal que o alegado
pagamento indevido ou a maior fora integralmente utilizado para a quitação de outro débito da
contribuinte, não restando saldo disponível para a compensação do débito informado no
PER/DCOMP em comento.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 02/06, a qual fora julgada improcedente pela 8a Turma da DRJ no Rio de
Janeiro/RJ - 01, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 12-55.771, de 10
de maio de 2013, de e-fls. 76/82, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO ÔNUS DA PROVA
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda Nacional,
nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional.
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.426 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.909422/2009-18
3
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. NÃO
COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO.
Na falta de comprovação pelo interessado do direito creditório pleiteado não se
homologa a compensação e cobra-se os débitos apontados no PER/DCOMP.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.”
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fls. 277/290,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo administrativo fiscal,
insurge-se contra o Acórdão atacado, reiterando as alegações da defesa inaugural, sobretudo
aduzindo que, por ocasião do pagamento do IRRF apurado na 2a semana de março de 2003, incluiu
indevidamente a quantia de R$ 24.201,11, decorrente de retenção de 11% destinada ao INSS, em razão
de mão de obra utilizada pela Inelto S.A. Construções e Comércio, objeto da Nota Fiscal no 1997 (fl. 58),
conforme preceitua o art. 31 da Lei no 8.212/1991, que em 2004 tinha a seguinte redação.
Esclareceu que na referida nota fiscal consta o valor total de R$ 511.651,37, sendo
R$ 220.010,09 correspondentes à mão de obra. Que a diferença, apontada pela DRJ, entre o valor
total da nota e o valor de R$ 436.285,12, informado no demonstrativo à fl. 57, advém do fato de
que esse segundo montante corresponde ao valor líquido da operação. É o valor total da nota (R$
511.651,37) menos o valor do INSS devido (R$ 24.201,11) menos o desconto de 10% consignado na
nota (R$ 51.165,14, denominado Desconto Ref. Antecipação Contratual Cláusula 10a-Item 16.7):
511.651,37 – 24.201,11 – 51.165,14 = 436.285,12.
Ainda, instrui o processo com cópia do Razão Analítico de Conferência atinente às
seguintes contas:
- 211.31.4.0.00.01.004 (fls. 465 a 473), referente às retenções de contribuições
previdenciárias destinadas ao INSS (11%), no período de 01/01 a 31/12/2004, no qual consta o
lançamento a crédito de R$ 24.201,11, em 05/03/2004 (fl. 467), com a mesma descrição da Nota
Fiscal no 1997 – Vr. ref. Serviço de Construção e Montagem LT 230 Uruguaiana contrato 032/03;
- 211.31.1.0.00.01.001 (fls. 474 a 490), referente ao IRRF código 1708, no período de
01/01 a 31/12/2004, debitada pelos pagamentos efetuados, na qual consta lançamento a débito,
em 17/03/2004, no valor de R$ 24.950,83 com a seguinte descrição: PGTO DARF código no 1708
conforme OP no 003336.
Assim, pede que seja aceita a DCTF retificadora de fls. 61 e 62 e, por consequência,
reconhecido do crédito.
Sustenta que o eventual equívoco no preenchimento e transmissão da DCTF,
isoladamente, não poderia ensejar o não acolhimento do pleito da contribuinte, sobretudo
quando apresenta provas substanciais para o fim pretendido, na esteira da jurisprudência
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.426 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.909422/2009-18
4
administrativa transcrita na peça recursal, a qual admite outros meios de prova para comprovação
do indébito aduzido, notadamente com esteio no princípio da verdade material, o qual deverá
prevalecer em face de erros de fato.
Alternativamente, na hipótese de não acolhimento de pronto do pedido da
contribuinte, requer seja determinada a conversão do julgamento em diligência, com o fito de
constatar a comprovação do crédito alegado/declarado, mormente em homenagem ao princípio
da verdade material.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo o crédito pretendido e
homologando a compensação declarada, ou mesmo convertendo o julgamento em diligência.
Incluído na pauta do dia 29/09/2020, esta Egrégia 1a Turma Extraordinária
entendeu por bem converter o julgamento em diligência, nos termos da Resolução n° 1001-
000.390, de e-fls. 618/623.
Em atendimento à diligência encimada, a autoridade fazendária de origem elaborou
Despacho de Diligência, de e-fls. 635/636, apresentando suas conclusões a propósito do pleito da
contribuinte, em confrontação com os documentos acostados aos autos e sistemas fazendários.
Devidamente instada a se manifestar a respeito do resultado da diligência supra, a
contribuinte veio aos autos novamente, em petição, de e-fls. 642/647, repisando todos os fatos
ocorridos no presente processo administrativo, contrapondo-se às conclusões fiscais
consubstanciadas no Despacho de Diligência retro, sustentando que a diligência não foi conduzida
adequadamente, tendo em vista que se limitou a buscar especificamente o pagamento do valor de
R$ 24.201,11, que em seu entender teria sido recolhido por uma única GPS, sem consultar a
apuração da empresa Inelto, consoante se comprova dos documentos acostados aos autos.
Com base no extrato transcrito no bojo daquela petição, conclui-se que a Inelto
efetuou o pagamento de 15 GPS que, somadas, correspondem ao montante de R$ 266.210,52. Em
momento algum, a autoridade administrativa fiscal demonstrou os pagamentos que compõem
esse valor total de R$ 266.210,52. Tampouco avaliou o mês de abril, quando deve ter sido
realizado o recolhimento referente às retenções efetuadas em março, razão pela qual a diligência
conduzida pela Fiscalização não se presta a comprovar a suposta ausência de pagamento do
montante de R$ 24.201,11 a título de contribuição previdenciária pela Inelto.
Defende que, tratando-se de pedido de compensação de débito de COFINS, com
crédito de IRRF, devidamente demonstrado nos autos, não é cabível a análise de recolhimento ou
não da contribuição previdenciária devida no período.
Aduz que, caso a autoridade fiscal não tenha identificado eventual ausência no
recolhimento de INSS no valor de R$ 24.201,11, é certo que tal crédito já foi extinto pela
decadência, à luz do disposto no art. 156, V, do CTN.
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.426 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.909422/2009-18
5
Por derradeiro, requer seja acolhido integralmente o pleito da contribuinte, no
sentido do reconhecimento do crédito pretendido, determinando, assim, a homologação total da
compensação procedida.
Observadas as determinações da Resolução supra, com as devidas manifestações da
autoridade fazendária e da contribuinte, retornaram os autos a este Colegiado para
prosseguimento do feito, sendo a nós distribuído para relato e inclusão em pauta de julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual corroborou/manteve o Despacho Decisório que
não reconheceu o direito creditório pleiteado e, portanto, não homologou a compensação
declarada pela contribuinte, com base em crédito decorrente de pagamento a maior/indevido de
IRRF (1708), efetuado em 17/03/2004, no valor original declarado de R$ 24.211,11, consoante
peça inaugural do feito.
Mais precisamente, as autoridades fazendárias pretéritas entenderam por bem não
homologar a compensação declarada alegando que o pagamento indevido ou a maior fora
integralmente utilizado para a quitação de outro débito da contribuinte, não restando saldo
disponível para a compensação do débito informado no PER/DCOMP em comento.
Por sua vez, a contribuinte inconformada interpôs substancioso recurso voluntário,
se insurgindo contra as conclusões das autoridades fazendárias pretéritas, aduzindo inúmeras
alegações, corroboradas pela documentação colacionada aos autos, as quais passamos a
contemplar.
Insurge-se contra o Acórdão atacado, reiterando as alegações da defesa inaugural,
sobretudo aduzindo que, por ocasião do pagamento do IRRF apurado na 2a semana de março de
2003, incluiu indevidamente a quantia de R$ 24.201,11, decorrente de retenção de 11% destinada ao
INSS, em razão de mão de obra utilizada pela Inelto S.A. Construções e Comércio, objeto da Nota Fiscal
no 1997 (fl. 58), conforme preceitua o art. 31 da Lei no 8.212/1991, que em 2004 tinha a seguinte
redação.
Traz à colação uma infinidade de documentos, procurando demonstrar a conduta
levada a efeito pela empresa, notadamente o equívoco incorrido em sua escrituração fiscal, o que
ensejou a transmissão de DCTF retificadora, contemplando os créditos pretendidos.
Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.426 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.909422/2009-18
6
Sustenta que o eventual equívoco no preenchimento e transmissão da DCTF,
isoladamente, não poderia ensejar o não acolhimento do pleito da contribuinte, sobretudo
quando apresenta provas substanciais para o fim pretendido, na esteira da jurisprudência
administrativa transcrita na peça recursal, a qual admite outros meios de prova para comprovação
do indébito aduzido, notadamente com esteio no princípio da verdade material, o qual deverá
prevalecer em face de erros de fato.
Alternativamente, na hipótese de não acolhimento de pronto do pedido da
contribuinte, requer seja determinada a conversão do julgamento em diligência, com o fito de
constatar a comprovação do crédito alegado/declarado, mormente em homenagem ao princípio
da verdade material.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o Acórdão recorrido apresenta-se incensurável, devendo ser mantido
pelos seus próprios fundamentos.
Como se observa, o cerne da questão posta em debate nestes autos se fixa
basicamente nos elementos de prova tendentes a comprovar o direito creditório requerido pela
contribuinte, notadamente o indébito de IRRF.
Destarte, de conformidade com o artigo 156, inciso II, do Códex Tributário, de fato,
a compensação levada a efeito pelo contribuinte, conquanto que observados os requisitos legais,
é modalidade de extinção do crédito tributário, senão vejamos:
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II – a compensação;
[...]”
Com mais especificidade, o artigo 170 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da
matéria, atribui à lei o poder de disciplinar referido procedimento, nos seguintes termos:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.”
Em atendimento aos preceitos contidos no dispositivo legal encimado, o artigo 74
da Lei no 9.430/96 contemplou a compensação no âmbito da Receita Federal do Brasil,
estabelecendo o regramento para tanto, in verbis:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.426 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.909422/2009-18
7
administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide
Decreto no 7.212, de 2010)(Vide Medida Provisória no 608, de 2013)(Vide Lei no
12.838, de 2013)(Vide Medida Provisória no 1.176, de 2023)
Observe-se, que as normas legais acima transcritas são bem claras, não deixando
margem de dúvidas a respeito do tema. Com efeito, dentre outros requisitos a serem
estabelecidos pela Receita Federal, é premissa básica que a compensação somente poderá ser
levada a efeito quando devidamente comprovado o direito creditório que se funda a declaração
de compensação.
Em outras palavras, exige-se, portanto, que o direito creditório que a contribuinte
teria utilizado para efetuar as compensações com débitos tributários seja líquido e certo, passível
de aproveitamento. Não se pode partir de um pretenso crédito para se promover compensações,
ainda que, em relação ao direito propriamente dito, o requerimento da contribuinte esteja
devidamente amparado pela legislação ou mesmo por decisão judicial.
Por sua vez, a jurisprudência administrativa consolidou entendimento mais amplo
de matéria probatória, possibilitando seja comprovado o direito creditório arguido, in casu,
atinente ao indébito do IRRF, por outros meios de prova, afora os comprovantes de
recolhimentos/retenções, na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, com o seguinte
enunciado:
“A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.”
A propósito da matéria, convém registrar ser princípio comezinho do direito que o
ônus da prova cabe a quem alega (artigo 373 do CPC), aforas as exceções legais (presunções legais,
por exemplo), inscritas, portanto, na legislação de regência, o que não se vislumbra no caso sob
análise, onde a contribuinte é quem argumenta possuir crédito e, nesta toada, deverá comprovar
o seu direito.
É bem verdade que o Fisco, sobretudo após a edição do Decreto no 9.094/2017, não
pode exigir do contribuinte documentos e/ou comprovantes que constam de sua base de dados,
impondo sejam extraídos diretamente dos seus respectivos sistemas fazendários.
Entrementes, na linha do assentado no recurso voluntário e acima ratificado, a
jurisprudência administrativa vem admitindo outros meios de prova para comprovar o crédito
pretendido.
Na hipótese vertente, diante das alegações recursais e documentos acostados aos
autos, submetido inicialmente ao exame desta Egrégia Turma, esta entendeu por bem converter o
julgamento em diligência, nos termos da Resolução no 1001-000.390, de e-fls. 618/623,
determinando o que segue:
“[...]
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.426 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.909422/2009-18
8
Por isso, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta busque, nos sistemas da Receita Federal, as informações referentes à
declaração e pagamento do INSS, no valor de R$ 24.201,11, retido na Nota Fiscal
no 1997 (março de 2004). Ainda, caso julgue necessário, que comunique à
interessada a oportunidade de efetuar tal comprovação.
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada,
conforme parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011. [...]”
Em observância ao determinado acima, a autoridade fazendária de origem elaborou
Despacho de Diligência, de e-fls. 635/636, apresentando suas conclusões a propósito do pleito da
contribuinte, em confrontação com os documentos acostados aos autos e sistemas fazendários,
nos seguintes termos:
“[...]
3.
Inicialmente importa destacar as DCTF referentes ao 1o trimestre de 2004
apresentadas pelo interessado constantes da relação juntada às fls. 626.
4.
Verifica-se que após a entrega da DCTF retificadora no
100.0000.2009.1750493360, ocorrida em 27/04/2009, nova DCTF retificadora, no
100.0000.2009.1730512811, foi entregue em 18/11/2009, sendo esta a DCTF
válida.
5.
Nessa DCTF válida, o interessado volta a declarar o valor de R$ 24.950,83
como valor devido a título de IRRF - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte,
código 1708, referente à 2a Semana/Mar/2004.
6.
Dessa forma, resta configurado a correta decisão contida no Despacho
Decisório de fls. 63, ao não homologar a compensação pleiteada, tendo em vista
que o valor do DARF foi integralmente utilizado para quitação de débito do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.
7.
Não obstante, em relação à informação solicitada pelo CARF, esclarecemos
que não foi encontrado nenhuma GPS relativa ao valor de R$ 24.201,11, retido
em março de 2004, da empresa INELTO S/A - Construções e Comércio, CNPJ:
16.590.408/0001-09, referente à retenção de 11% sobre o valor dos serviços
prestados, conforme Nota Fiscal de fls. 58, à título de contribuição previdenciária.
8.
Conforme regras da retenção de 11%, prevista no art. 31 da Lei no
8.212/91, a importância retida deve ser recolhida em nome da empresa cedente
da mão de obra.
9.
Em consulta de fls. 631, nenhum recolhimento no valor de R$ 24.201,11 foi
localizado nos sistemas da RFB, seja em GPS com o CNPJ da empresa INELTO S/A,
seja no CNPJ da interessada (o que seria incorreto, visto o que dispõe o art. 31 da
Lei no 8.212/91).
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.426 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.909422/2009-18
9
10.
Da mesma forma, através das consultas de fls. 632/634, nos recolhimentos
da competência 03/2004, tanto da empresa INELTO S/A, quanto da interessada
(incorreto, conforme citado acima), nenhuma GPS no valor de R$ 24.201,11 foi
localizada.
11.
Concluída a diligência, dê-se ciência ao contribuinte, para, querendo,
apresentar suas alegações quanto ao relatado neste despacho, no prazo de 30
(trinta) dias.”
Como se observa, a partir de diligência determinada por esta instância recursal,
com o fito de analisar a verossimilhança das argumentações da contribuinte, constatou-se, em
verdade, que as afirmações da recorrente não se coadunam com a realidade dos fatos.
Por sua vez, instada a se manifestar a propósito do resultado da diligência, a
contribuinte se limita a se insurgir contra a própria Resolução, reafirma ter havido os erros formais
alegados e, bem assim, o recolhimento indevido de contribuições previdenciárias, procurando,
ainda, desvincular este fato ao próprio pedido, olvidando-se que tais constatações somente foram
determinadas diante dos pedidos e razões da própria empresa.
Verifica-se, que a contribuinte não se ateve as especificidades do Acórdão recorrido
ao refutar sua pretensão, se limitando a inferir que o ônus da prova do direito creditório da
empresa é do Fisco, no sentido de comprovar que ela não faria jus ao crédito pretendido, além de
trazer à colação uma infinidade de documentos, os quais, isoladamente, não se prestam a tal
finalidade.
Aliás, verifica-se que a contribuinte teve, no mínimo, 3 (três) oportunidades de
comprovar a integralidade do crédito pretendido, seja quando da apresentação da DCOMP, na
interposição da manifestação de inconformidade e, nesta fase recursal, no recurso voluntário, não
tendo logrado êxito em demonstrar a diferença do crédito ainda em discussão.
Nesse sentido, não há como se acolher a pretensão da contribuinte, de maneira a
homologar as compensações pleiteadas, tendo a autoridade recorrida agido da melhor forma,
com estrita observância à legislação tributária.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantida a não
homologação da declaração de compensação sob análise, uma vez que a contribuinte não logrou
infirmar os elementos colhidos pela Fiscalização que serviram de base ao indeferimento do seu
pleito, atraindo para si o ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há
como se acolher a sua pretensão.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.426 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.909422/2009-18
10
VOLUNTÁRIO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de primeira instância,
pelos seus próprios fundamentos.
Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 660
DF CARF MF
Original